Tribunal: STF
Processo: HC 247412
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Wadalley Vinicius Cardoso da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou o HC 947.515/MG, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WADALLEY VINICIUS CARDOSO DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.24.396610-8/000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 29/8/2024, em razão da suposta prática dos delitos dos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, e 12 da Lei n. 10.826/2003, diante da apreensão de 107,66g (cento e sete gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha; 5,63g (cinco gramas e sessenta e três centigramas) de crack; e 0,46g (quarenta e seis centigramas) de cocaína, mais “01 revólver calibre .22 da marca Regil, de cor cromado, com cabo de madeira, de numeração 37931, 28 munições da marca CBC, calibre .22 intactas, 4 munições da marca CBC, calibre .38, sendo uma intacta e três deflagradas, plástico filme, pinos de plástico e diversas embalagens modelo zip lock (ainda não usadas)” (e-STJ fl. 27).



    A custódia foi convertida em preventiva. Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos termos do acórdão de e-STJ fls. 24/30, assim ementado:



    EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. – Não é possível, neste momento, a concessão da ordem sob a alegação de ilegalidade das buscas pessoais, se, a princípio, houve justo motivo para a revista. – Cabível. a prisão preventiva quando satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. – As circunstâncias fáticas indicativas de gravidade concreta da conduta justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    Neste writ, discorre a defesa sobre os fatos e sustenta inexistir motivação idônea para a segregação antecipada, tão somente baseada em argumentos genéricos.



    Alega nulidade quanto à abordagem pessoal, aduzindo que os “policiais que o abordaram, e que disseram ter encontrado drogas na revista pessoal, afirmaram que estava indo em direção a um caminhão, sem apresentar nenhuma outra justificativa para o procedimento” (e-STJ fl. 10).



    Afirma que o paciente “possui endereço fixo na cidade de Santa Vitória/MG, e NUNCA praticou crime de qualquer natureza e sequer possui anotações, conforme Antecedentes Criminais” (e-STJ fl. 8).



    Sustenta ser possível a aplicação no caso de medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Busca, inclusive liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do acusado e expedido alvará de soltura.



    Indeferida a liminar (e-STJ fls. 225/227) e prestadas as informações (e-STJ fls. 233/241 e 242/274), manifestou-se o Ministério Público Federal, nesta instância, pela concessão da ordem (e-STJ fls. 278/285).



    É o relatório.



    Decido.



    Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.



    A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no art. 244 do Código de Processo Penal. O Ministro Rogério Schietti, relator do referido recurso, consignou no voto que: [...].



    [...].



    No presente caso, colho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 26/27):



    Colige-se dos autos (doc. n.º 15) que, durante patrulhamento, a equipe policial visualizou o paciente caminhando em via pública na companhia de adolescentes, sendo que, hipoteticamente, ao notar a aproximação dos agentes públicos, o conduzido tentou dispensar objetos que guardava no bolso de sua bermuda.



    Colhe-se que, supostamente, cientes de denúncias em desfavor do paciente e dos menores, os policiais militares intervieram e constataram que os referidos objetos eram entorpecentes. Além disso, após abordagem, teriam sido localizadas drogas com um dos adolescentes que acompanhavam o investigado.



    Narra-se que, efetuadas buscas na casa do paciente, mediante autorização de sua genitora, em tese, foram apreendidas mais substâncias tóxicas, uma arma de fogo, munições de diferentes calibres e embalagens plásticas vazias. Na residência do adolescente, foram encontrados pés da planta Cannabis sativa.



    Segundo os laudos de constatação preliminar (doc. n. os 11, 16, 17, 25, 29 e 34), tratava-se, ao todo, de 107,66g (cento e sete gramas e sessenta e seis centigramas) de maconha, 5,63g (cinco gramas e sessenta e três centigramas) de crack e 0,46g (quarenta e seis centigramas) de cocaína.



    De início, ressalto que o exame de nulidade de provas exige, em regra, profundo revolvimento do conjunto fático-probatório para sua apreciação, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Sob essa ótica, a despeito da alegação dos impetrantes, não vislumbro, de plano, constrangimento ilegal em virtude da realização da busca pessoal. De acordo com o depoimento do policial condutor do flagrante (doc. n.º 15, p. 01/03), os militares abordaram o paciente somente depois que este, ao avistá-los, tentou se desfazer de um objeto, o qual, por se tratar de um pino de cocaína, teria confirmado, em tese, as informações anônimas de que o conduzido comercializava substâncias entorpecentes em conjunto com adolescentes.



    Logo, em análise perfunctória, sem prejuízo da aprofundada apreciação da questão nos autos da ação penal originária, têm-se elementos aptos a indicar, ao menos por ora, que a revista pessoal se deu em conformidade os ditames legais.



    Dessa forma, nota-se que a abordagem foi realizada porque o paciente, ao avistar os policiais, dispensou objetos que guardava no bolso de sua bermuda – 01 pino plástico de cor verde, contendo cocaína, e 01 bucha de maconha.



    Desse modo, ao contrário do aventado na tese defensiva, ficou evidenciado que a busca pessoal foi realizada após o paciente dispensar o entorpecente que estava em sua bermuda. A abordagem do paciente foi justificada pela existência da fundada suspeita de atividade criminosa em estado flagrancial de crime permanente.



    Diante desse cenário, entendo que as circunstâncias acima mencionadas, analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a fundada suspeita que o acusado estaria em posse de entorpecentes, de modo que não constato ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da medida.



    No mesmo caminhar: [...].



    Passo a analisar a legalidade da preventiva.



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No caso, colho do decreto preventivo (e-STJ fls. 35/36):



    (...) há elementos seguros para sustentar que o autuado, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (maconha e cocaína/crack) e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, representa real e concreto risco à ordem pública, já que não há como negar que os fatos imputados ao autuado são contemporâneos e graves, uma vez que durante buscas realizadas em sua residência, no dia 29/08/2024, foi encontrada considerável quantidade de entorpecentes (...) 01 revólver calibre .22 da marca Regil, de cor cromado, com cabo de madeira, de numeração 37931, 28 munições da marca CBC, calibre .22 intactas, 4 munições da marca CBC, calibre .38, sendo uma intacta e três deflagradas, plástico filme, pinos de plástico e diversas embalagens modelo zip lock (ainda não usadas).



    Insta mencionar que a operação que resultou na prisão do autuado ocorreu após inúmeras denúncias, informando que o autuado comercializava drogas, inclusive, mediante aliciamento de menores para a prática desta atividade ilícita, inclusive, que seria integrante de facção criminosa. Por ocasião da prisão do autuado este estava em companhia de três menores, sendo que um deste portava drogas.



    Dada as peculiaridades concretas do caso, em que o autuado supostamente estava aparelhado para exercício do tráfico de drogas, sendo encontrado em sua residência grande quantidade de drogas (inclusive cultivo de maconha), armas e munições, além da notícia de que integraria facção criminosa, resta demonstrada que a liberdade do autuado poderia ensejar, facilmente, a reiteração da atividade criminosa, indicando a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, uma vez que em liberdade poderia continuar a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive, o promovendo o aliciamento de outros menores.



    A atividade delituosa desenvolvida de maneira reiterada e habitual, tal como no delito de tráfico de drogas, justifica a segregação provisória como forma de se garantir a ordem público, sobretudo, visando a cessação imediata da prática criminosa, com desvinculação e desarticulação dos envolvidos, o que impede, a curto prazo, a retomada da prática criminosa, enfraquecendo suas ligações e, por fim, desestimulando a prática de novos crimes.



    [...]



    Neste contexto, diante da gravidade em concreto do ato, aliada ainda, a propensão criminosa demonstrada pelo autuado, é importante sacrificar o direito individual do cidadão, em favor do interesse da garantia da ordem pública, resguardando o risco de que, em liberdade voltará a cometer novos crimes, sobretudo, o tráfico de drogas.



    Portanto, estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam o fummus comissi delicti, concernente à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, associado ao periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade dos requerentes), referente à ameaça oferecida pelo autuado à ordem pública se posto em liberdade.



    Em virtude das próprias peculiaridades que envolvem o delito entendo que as medidas cautelares diversas da prisão apontadas no artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam inadequadas e insuficientes, pois levo em conta a periculosidade do agente e o malefício social causado pela expansão da droga com a desagregação familiar e social.



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido – 107,66g de maconha, 5,63g de crack e 0,46g de cocaína –, além do armamento irregular – um revólver e mais de cinquenta munições de calibres diferentes.



    Consta, ainda, do decreto preventivo que o paciente comercializava drogas, inclusive, mediante aliciamento de menores, e que seria integrante de facção criminosa. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    Tais circunstâncias autorizam a decretação e manutenção da custódia cautelar, sendo certo que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da pa ciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    A propósito: [...].



    Diante do exposto, denego o habeas corpus. (doc. 11 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Determinar-se, LIMINARMENTE, a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do Paciente eis que presente de forma clara e insofismável a coação e o manifesto constrangimento ilegal sofrido;



    b) Ao depois, conceder-lhe a presente ORDEM DEFINITIVA, a fim de que possa ele aguardar, em liberdade, o julgamento dos autos de origem, para o que se compromete comparecer a todos os atos e termos processuais, não criando qualquer óbice à marcha normal do processo. (doc. 1, pp. 17-18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou o HC 947.515/MG (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator